Tribunal: TJSP
Processo: 2213247-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Ação de Usucapião - Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária ao autor– Inconformismo - Não apresentação de documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira - Recurso desprovido.